Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. MENSAGENS DE WHATSAPP. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONSENTIMENTO IRRELEVANTE. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mantém-se a condenação do réu como incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica, porque as declarações da vítima são uníssonas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, e porque o réu havia sido devidamente intimado das medidas protetivas contra ele e em favor da vítima.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando corroborada por outros elementos de convicção, como a confissão do réu e os áudios juntados aos autos.
3. Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima para se comprovar a prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, porque a autoria das mensagens pode se colher dos áudios juntados aos autos e do contexto fático narrado por ela.
4. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico protegido é a Administração da Justiça, bem indisponível, e, apenas de modo indireto, a proteção da vítima, de modo que eventual consentimento dela para a aproximação do agressor não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta.
5. Não configura erro de proibição quando o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado sobre as medidas protetivas estabelecidas e, mesmo assim, desobedeceu a ordem judicial e manteve contato com a vítima, enviando várias mensagens em áudio para ela.
6. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu, uma delas pode ser utilizada para a configuração dos maus antecedentes e as demais para o reconhecimento da agravante da reincidência.
7. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente. Esse fundamento não se confunde com os antecedentes, não havendo falar em bis in idem.
8. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
9. Recurso conhecido e desprovido.